Tribunal: TJSP
Processo: 1003821-77.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Servidora Pública Estadual – Quinquênio e Sexta-Parte – Base de cálculo – Pretensão para que os adicionais temporais sejam calculados sobre os vencimentos integrais – Possibilidade – O quinquênio e a sexta-parte devem ser calculados sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais –

Ementa:

APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Servidora Pública Estadual – Quinquênio e Sexta-Parte – Base de cálculo – Pretensão para que os adicionais temporais sejam calculados sobre os vencimentos integrais – Possibilidade – O quinquênio e a sexta-parte devem ser calculados sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais – Sentença de parcial procedência reformada para julgar integralmente procedente a ação. Consectários legais – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica – Juros de Mora – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Correção monetária – Incidência de correção monetária pelo IPCA-E – Sentença mantida – Nega-se provimento ao reexame necessário e aos apelos da Fazenda Estadual e da SPPREV, dando-se, por outro lado, provimento ao recurso adesivo da parte autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003821-77.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes/apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante MARIA HELENA DE ASSEMPÇÃO
SANTANA MALENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: nega-se provimento ao
reexame necessário e aos apelos da Fazenda Estadual e da SPPREV, dando-se, por
outro lado, provimento ao recurso adesivo da parte autora. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003821-77.2019.8.26.0309 -Voto no
2
Voto no 39.655
Apelação e Reexame Necessário no 1003821-77.2019.8.26.0309
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO “EX OFFÍCIO”
Apelante(s) e reciprocamente Apelado(s): MARIA HELENA DE ASSEMPÇÃO
SANTA MALENA, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Servidora Pública
Estadual Quinquênio e Sexta-Parte Base de cálculo Pretensão
para que os adicionais temporais sejam calculados sobre os
vencimentos integrais Possibilidade O quinquênio e a sexta-
parte devem ser calculados sobre o valor do vencimento padrão e
demais verbas que integram a remuneração do servidor, com
exclusão das eventuais
Sentença de parcial procedência
reformada
para
julgar integralmente procedente a ação.
Consectários legais
Rejeição dos Embargos de Declaração
opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E.
Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos
efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica
Juros de Mora Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no
que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F,
da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09
Correção monetária Incidência de correção monetária pelo IPCA-
E
Sentença mantida
Nega-se provimento ao reexame
necessário e aos apelos da Fazenda Estadual e da SPPREV, dando-
se, por outro lado, provimento ao recurso adesivo da parte autora.
Cuida-se de ação pelo procedimento ordinário movida por
Abelino Alves em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da São
Paulo Previdência - SPPREV, objetivando o recálculo do quinquênio e sexta-
parte, para que incida sobre a totalidade dos seus vencimentos integrais,
excetuadas as vantagens eventuais, bem como efetue o pagamento dos valores
em atraso, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios, respeitada
a prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 125/152, prolatada pelo MM. Juiz de
Direito Gustavo Pisarewski Moisés, julgou parcialmente procedente o pedido,
determinando o recálculo da sexta-parte, com incidência sobre todas as verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003821-77.2019.8.26.0309 -Voto no
3
por si percebidas, excluídas apenas as eventuais. Determinou, ainda, o
pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal,
acrescidas de correção monetária e juros de mora. Foi afastada a pretensão de
alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço e fixada a
sucumbência recíproca das partes.
Soma-se ao reexame necessário, o apelo da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo (fls. 167/171) e da SPPREV (172/176),
pugnando pelo provimento do presente recurso, com vistas à incidência da Lei
Federal no 11.960/2009 no tocante ao cálculo da correção monetária.
Resposta ao apelo e ao reexame necessário às fls.
179/182.
De outro lado, recorre ainda adesivamente a Autora,
sustentando, em síntese, que (i) a decisão proferida no Recurso Extraordinário no
563.708-5 MS refere-se, especificamente, ao Estado de Mato Grosso do Sul; (ii)
inexistência de efeito repique, nos termos do artigo 37, XIV, da CF; (iii) artigo 129
da Constituição Estadual determina que o quinquênio deve incidir sobre os
vencimentos integrais; e (iv) apresentou jurisprudência favorável ao pedido (fls.
172/186).
Resposta ao recurso adesivo às fls. 198/211 e 212/228.
É o relatório.
De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, isso porque a pretensão deduzida na
inicial diz respeito não só a período vincendo, mas também ao período vencido,
quando a parte autora se encontra na ativa e, portanto, com vínculo funcional
com a Fazenda Estadual.
Nesses termos, reconhece-se a legitimidade da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo para figurar como réu nesta ação, em
litisconsórcio com a SPPREV, mesmo que a parte autora esteja aposentada.
Dito isso, passa-se ao exame da questão de fundo
propriamente dita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003821-77.2019.8.26.0309 -Voto no
4
No caso, cuida-se de ação ordinária ajuizada por
servidora pública estadual visando o recálculo do adicional por tempo de serviço
e da sexta-parte, a fim de que lhe seja assegurado o direito de perceber os
benefícios sobre a totalidade de seus vencimentos, com pagamento dos
atrasados, acrescidos de juros e correção monetária.
O MM. Juízo de primeiro grau julgou parcialmente
procedente a ação, afastando a incidência do quinquênio sobre os vencimentos
integrais e reconhecendo o direito de recálculo da base de cálculo da sexta-parte
sobre a remuneração integral da autora, sob o argumento de que o artigo 129 da
CE diz respeito somente à sexta-parte. Determinou o pagamento das parcelas
vencidas, observada a prescrição parcelar, acrescidas de correção monetária
pelo IPCA-E, e juros de mora pelos mesmos índices de remuneração da
caderneta de poupança.
Com relação à indecência da sexta-parte sobre os
vencimentos integrais, deve ser mantida a sentença.
A Constituição do Estado de São Paulo assegura ao
servidor público estadual a sexta parte dos vencimentos integrais desde que
tenha completado vinte anos de efetivo exercício. É o que está previsto no art.
129, “in verbis”:
“Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado
o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.”
O dispositivo em questão é autoaplicável, de eficácia
plena, independe de regulamentação. E é cristalino que o cálculo deve ser sobre
os vencimentos integrais e não apenas sobre o padrão e as vantagens
incorporadas, pois “... o conceito de 'incorporação' é inadequado para a
compreensão do art. 129 da Constituição Estadual, dada sua maior hierarquia, e
permite que a lei ordinária esvazie o conteúdo da lei de maior hierarquia neste
Estado ...” (Apelação Cível n. 552.274.5/9-0, Rel. Des. Torres de Carvalho).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003821-77.2019.8.26.0309 -Voto no
5
O debate sobre a incidência, ou não, da sexta parte sobre
todas as parcelas dos vencimentos se encerra com o Incidente de Uniformização
de Jurisprudência no 193.485.1/6, onde este Tribunal firmou entendimento nos
seguintes termos:
“Acordam os juízes da Turma Especial da Primeira Seção Civil do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhecer a existência da
divergência, vencido o Des. Flávio Pinheiro, e, por votação unânime,
responder afirmativamente à tese: A sexta-parte deve incidir sobre
todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por
vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais.”
Portanto, ficam excluídos os pagamentos eventuais, isto
é, aqueles cuja percepção dependa de circunstância ocasional e que estejam
ligadas a situações eventuais, mas que não representam remuneração pela
contraprestação do vínculo empregatício, e as vantagens que tenham inserido em
sua base de cálculo a sexta-parte.
No tocante ao adicional por tempo de serviço, a r.
sentença comporta reforma.
No julgamento da Assunção de Competência na
Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, relatado pelo E. Desembargador
Sidney Romano dos Reis ficou decidido que “o adicional por tempo de serviço,
incide sobre os vencimentos integrais, excluídas tão somente as vantagens
eventuais ou transitórias, bem como a incidência de vantagem sob o mesmo
fundamento (efeito cascata)”, nos termos do artigo 129, da Constituição Estadual,
autoaplicável, de eficácia plena, que independe de regulamentação.
Também não há que se falar em afronta ao art. 37, inciso
XIV, da Constituição da República e ao artigo 115, inciso XVI, da Constituição
Estadual, uma vez que as gratificações e adicionais percebidos de forma não
eventual integrarão a base de cálculo do adicional por tempo de serviço,
conforme o artigo 129, da Constituição Estadual, mas esta não será considerada
como base de cálculo daquelas vantagens.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Corte:
“SERVIDOR PÚBLICO. Quinquênio. Base de cálculo. Vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003821-77.2019.8.26.0309 -Voto no
6
integrais. 1. Quinquênio. Base de cálculo. A base de cálculo do
quinquênio deve incidir sobre os vencimentos integrais, excluindo
as parcelas eventuais e aquelas que tenham o adicional em sua
base de cálculo, conforme entendimento adotado pela Turma
Especial da Seção de Direito Público (AC no 0087273-47.2005, Rel.
Sidnei Romano, 18-5-2012). O adicional não incide sobre a sexta
parte. 2. Juros e correção monetária. A inconstitucionalidade da
expressão 'remuneração básica da caderneta de poupança' introduzida
pela EC no 62/09 implica na inconstitucionalidade por arrasto de igual
expressão da LF no 11.960/09. Improcedência. Recurso dos autores
provido” (Apelação no 0056922-82.2012.8.26.0053, Rel. Torres de
Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. em 10/03/2014 - negritei).
“SERVIDOR
PÚBLICO.
Vencimentos.
Sexta-parte
e
Adicionais
temporais quinquenais. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição
Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas
as vantagens eventuais. Art. 37, XIV da CF e 115, XVI da CE.
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6 e
Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000.
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Recurso não
provido (Apelação no 0009560-17.2012.8.26.0625, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. em 17/02/2014 - negritei).
Portanto, a Autora também faz jus ao recálculo do
quinquênio sobre os vencimentos integrais, excluídos os próprios quinquênios, a
sexta-parte e as vantagens eventuais, não incorporáveis, bem como deve ser
efetuado o pagamento das diferenças correspondentes, observada a prescrição
quinquenal, acrescidas de juros e correção monetária.
Anote-se que o entendimento acima exposto, consolidado
por este E. Tribunal de Justiça, não é alterado pelo quanto decidido pelo E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 536.708/MS, uma vez que tal
precedente trata do regime jurídico próprio e da legislação específica dos
servidores estaduais do Mato Grosso do Sul, e nem tampouco pelo quanto
decidido no RE 1.153.964/SP, julgado em 21.09.2018, uma vez que se trata de
precedente isolado e de caráter não vinculante, consoante deixou assentado a E.
Desembargadora Heloísa Mimessi, nos autos da Apelação no
1045658-13.2018.8.26.0224:
“(...) trata-se de decisão isolada, sem efeito vinculante, e, data 'maxima
venia', incapaz de alterar o posicionamento há muito consolidado deste
E. Tribunal de Justiça e os precedentes do próprio E. Supremo Tribunal
Federal, que reiteradamente afasta a aplicação do quanto decidido no
Tema n. 24 de Repercussão Geral ao Estado de São Paulo, vez que a
pretensão é fundamentada no art. 129 da Constituição Estadual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003821-77.2019.8.26.0309 -Voto no
7
Nesse mesmo sentido: Embargos de Declaração no
1039431-40.2015.8.26.0053. 3a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Camargo
Pereira. j. 08/10/2019; Apelação no 1030999-90.2019.8.26.0053. 6a Câmara de
Direito Público. Rel. Des. Maria Olivia Alves. j. 08/10/2019; Apelação no
1049642-33.2018.8.26.0053. 6a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Sidney
Romano
dos
Reis.
j.
29/10/2019;
Embargos
de
Declaração
no
1016988-56.2019.8.26.0053. 9a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Carlos
Eduardo Pachi. j. 10/10/2019.
No que toca ao adicional de local de exercício ALE, a
LCE n.o 669/91 instituiu, em seu art. 1o, o ALE a ser pago ao professor que
desempenhe atividade em unidade escolar localizada em zona rural e em zona
periférica de grandes centros urbanos, com condições ambientais precárias, com
o intuito de estimular a fixação de profissionais nessas áreas. Dispõe a lei:
“Art. 1o. Fica instituído adicional de local de exercício aos integrantes do
Quadro do Magistério, que estejam desempenhando atividade docente em
unidade escolar localizada:
I.
em zona rural; e
II.
em zona periférica dos grandes centros urbanos, que apresente condições
ambientais precárias.
Parágrafo único. A unidade escolar de que trata o inciso II deverá localizar-
se em região de risco ou de difícil acesso ou que apresente deficiência de
transporte coletivo, na conformidade das normas a serem fixadas por
decreto.
Art. 3o. O adicional de local de exercício será computado no cálculo do
décimo terceiro salário e férias, não se incorporando aos vencimentos ou
salários para nenhum efeito.
Parágrafo único. Sobre a gratificação de que trata este artigo, não incidirá
vantagem de qualquer natureza.”
O caráter “pro labore faciendo” da norma foi alterado com
a edição da Lei Complementar Estadual no 1.097, de 27/10/2009, com a
consideração do “ALE” para fins de aposentadoria, descontos previdenciários e
de assistência médica; senão veja-se:
“Art. 8o. Passam a vigorar com a seguinte redação os dispositivos adiante
indicados:
I. o artigo 3o da Lei Complementar no 669, de 20 de dezembro de 1991,
alterado pelo artigo 1o da Lei Complementar no 688, de 13 de outubro de
1992:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003821-77.2019.8.26.0309 -Voto no
8
Art. 3o. O adicional de local de exercício será computado no cálculo do
décimo terceiro salário, nos termos do § 2o do artigo 1o da Lei
Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias, de 1/3 (um
terço) de férias e dos proventos de aposentadoria.
§1o. Para fins de proventos, o adicional de local de exercício será calculado
proporcionalmente, à razão do tempo de contribuição previdenciária sobre a
referida vantagem e do tempo de contribuição para aposentadoria.
§2o. Sobre o valor do adicional de local de exercício a que se refere esta lei
complementar incidirão os descontos previdenciários e de assistência
médica devidos.”
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - Professora de Educação Básica II - Pretensão de
reconhecimento do direito ao recálculo dos quinquênios e da sexta
parte, para que estes incidam sobre o Adicional de Local de Exercício
Admissibilidade - Verba que, na origem, possui requisitos
específicos para seu percebimento - Contudo, a partir da promulgação
da LC n. 1.097/09, foi ela estendida a todos os servidores dos quadros
do magistério, inclusive aos inativos - Inteligência do art. 129, da CE -
Precedentes - Recurso provido.” (Apelação no 1006584-52.2018.8.26.0223,
Rel. Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito Público, j. em 23/04/2019 -
negritei)
“EMBARGOS INFRINGENTES - PROFESSORA DA REDE PÚBLICA
ESTADUAL - DIVERGÊNCIA LIMITADA À INCLUSÃO, NA BASE DE
CÁLCULO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DO ADICIONAL
POR LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) E DA GRATIFICAÇÃO POR
TRABALHO NO CURSO NOTURNO (GTCN) - Adicional por Local de
Exercício (ALE) - Verba que, com a edição da Lei Complementar no
1.097, de 27 de outubro de 2009, deixou de ser meramente eventual e
insuscetível de incorporação, passando a ser computada também para
fins de aposentadoria, inclusive com a incidência de descontos
previdenciários correlatos - Gratificação cuja natureza passou a ser de
vantagem pessoal, e não mais de retribuição pro labore faciendo -
Inclusão devida na base de cálculo dos quinquênios - Gratificação por
Trabalho no Curso Noturno (GTCN) - Verba de natureza eventual,
insuscetível de incorporação e relacionada às circunstâncias em que o
trabalho é exercido - Inviabilidade de ser contada para fins de quinquênios -
Precedentes desta Colenda Câmara - Embargos infringentes parcialmente
acolhidos.” (Apelação no 0002648-11.2014.8.26.0309, Rel. Bandeira Lins, 8a
Câm. de Direito Público, j. em 19/10/2016 - negritei)
Na mesma linha é o entendimento desta Câmara:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS - PROFESSOR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
(QUINQUÊNIO) - Pretensão de incidência sobre os vencimentos integrais -
Sentença de improcedência - Pleito de reforma da sentença - Cabimento
em parte - Aplicação do disposto no art. 129 da CE/SP e dos arts. 108, 127
e 130 do Est. Func. Púb. Civis/SP (Lei Est. no 10.261, de 28/10/1.968) -
Cálculo dos benefícios que não deve incidir indistintamente sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003821-77.2019.8.26.0309 -Voto no
9
integralidade dos vencimentos, mas sobre o salário base e as demais
vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a cada mês, que integram o
padrão de vencimento, exceto as eventuais e as gratificações que incluem o
adicional por tempo de serviço em sua base de cálculo - Ausência de
violação ao artigo 37, XIV, da CF - Impossibilidade de inclusão do 'Abono de
Permanência', da 'Bonificação por Resultado' e da 'Gratificação por
Trabalho no Curso Noturno GTCN' no cálculo do quinquênio, pois são
verbas de caráter eventual Sucumbência recíproca, ficando as partes
condenadas ao rateio das custas/despesas processuais e ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo legal sobre a
condenação, observada a isenção legal da apelada e a gratuidade da justiça
dos apelantes Sentença reformada APELAÇÃO provida em parte, apenas
para incluir no cálculo do quinquênio a 'Gratificação por Atividade de
Magistério
GAM', o 'Adicional de Local de Exercício
ALE' e a
'Gratificação Geral - QM LC 901/2001', e para condenar a apelada ao
pagamento das diferenças, ficando redistribuída a sucumbência.”
(Apelação no 0030594-18.2012.8.26.0053, Rel. Kleber Leyser de Aquino, 3a
Câm. de Direito Público, j. em 29/01/2019 - negritei)
“MANDADO DE SEGURANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS -
PROFESSORA APOSENTADA - ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO
(ALE) - Com a edição da Lei Complementar no 1.097, de 27 de outubro
de 2009, o ALE concedido aos integrantes do Magistério deixou de ser
verba
meramente
eventual
e
insuscetível
de
incorporação
-
Procedência do pedido - Sentença mantida. Reexame necessário não
provido.” (Apelação no 1007851-21.2017.8.26.0053, Rel. Camargo Pereira,
3a Câm. de Direito Público, j. em 05/12/2017 - negritei)
Desse modo, não se tratando de verba eventual, deve ser
incluído o ALE no cálculo do adicional temporal.
No que tange aos consectários legais, deve ser dado
cumprimento ao que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto
no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance
limitado, como se vê da manifestação do Ministro Luiz Fux, no Tema de
Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em
20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 870947, em que se discutem os índices
de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003821-77.2019.8.26.0309 -Voto no
10
casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a
matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros moratórios e sugerida
pelo relator do recurso, ministro Luiz Fux, diz que: 'O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.'
Já a segunda tese, referente à atualização monetária, tem a seguinte
redação:
'O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.'”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo Pretório
Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Publica, mesmo no período anterior à
expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção monetário adotado
foi o IPCA-E. Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o
julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança previsto na
Lei no 11.960/09, apenas para débitos de natureza não tributária.
Importa consignar, igualmente, que os Embargos de
Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, foram rejeitados em julgamento realizado em 03 de
outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não
modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica.
Desta feita, no caso concreto, como a condenação
imposta à Fazenda não é de natureza tributária, a correção monetária, por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003821-77.2019.8.26.0309 -Voto no
11
do julgamento do RE no 870947, deverá ser calculada, a contar do vencimento de
cada prestação, de acordo com o IPCA-E. E quanto aos juros moratórios devem
ser calculados, a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-
F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.
No mais, consigne-se a dispensabilidade do trânsito em
julgado de acórdão vinculante, considerando que o C. Supremo Tribunal Federal
decidiu no sentido de que a “existência de precedente firmado pelo Plenário desta
Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma”,
como se extrai dos julgados: AgR na ARE no 930.647-PR, Primeira Turma, Rel.
Min. Roberto Barroso, j. 15/03/16; AgR no RE no 612.375-DF, Segunda Turma,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/08/17; AgR-ED no RE no 993.773RS, Segunda Turma,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/17.
Nesse sentido, já julgou esta C. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença promovido
em face da Fazenda Pública. Impugnação. Execução de valores
relativos a verbas de sucumbência arbitradas em ação de cognição.
Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 1
Cumprimento de sentença promovido em face da Fazenda Pública.
Impugnação. Execução de valores relativos a verbas de sucumbência
arbitradas em ação de cognição. Juros de mora. Não cabimento.
Decisão de primeiro grau que já afastou a possibilidade de cômputo
de juros de mora na espécie. 2. Cumprimento de sentença promovido
em face da Fazenda Pública. Impugnação. Execução de valores
relativos a verbas de sucumbência arbitradas em ação de cognição.
Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o RE no 870947 (Tema 810)
que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
Correção monetária. A atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública deve ser realizada com aplicação do IPCA-E. Embargos de
declaração opostos frente ao v. aresto proferido no RE no 870.947
julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido
pela não modulação dos efeitos do julgado. 3. Decisão reformada em
parte. Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento no
3002743-68.2019.8.26.0000, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de
Direito Público, j. 16/11/2019)
“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. A
execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula 150, STF), ou
seja, em cinco anos, contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003821-77.2019.8.26.0309 -Voto no
12
do Decreto-lei 20.910/32. Trânsito em julgado em 2010. Início do
cumprimento de sentença em 2012. Prescrição não configurada.
Processo suspenso, por força do art. 921 c.c. art. 313, I, do CPC,
entre a data do óbito de alguns autores até a homologação da
habilitação dos herdeiros. CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade
integral da Lei 11.960/09 até 25/3/2015. Inadmissibilidade. Correção
monetária. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em
repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810). Em sessão de
3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a
atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de
junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento
que NÃO cabe a modulação de efeitos. Conforme o entendimento do
c. STF, “a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0035661-79.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, Rel. Alves
Braga Junior, j. 17/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA Decisão recorrida que rejeitou a impugnação,
determinando o prosseguimento da execução pelo valor postulado
Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/2009 para fins de correção
monetária (TR) Decisão recorrida que afastou a incidência da
mencionada Lei - Critério de correção monetária (TR) reconhecido
como inconstitucional pelo STF Aplicação do IPCA para a correção
monetária do débito, consoante entendimento sedimentado nesta C.
5a Câmara de Direito Público - Juros moratórios nos termos da Lei
11.960/09 - Decisão mantida - Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento
no
3003513-61.2019.8.26.0000,
Rel.
Maria
Laura
Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. em 18/10/2019).
Por tudo isso, reforma-se em parte a r. sentença para
também determinar o recálculo do quinquênio sobre os vencimentos integrais,
inclusive o ALE, excluídos os próprios quinquênios, a sexta-parte e as vantagens
eventuais, não incorporáveis, bem como o pagamento das diferenças
correspondentes, observada a prescrição quinquenal. Sobre estes valores incidirá
correção monetária cujo cálculo deverá observar IPCA-E a contar do vencimento
de cada prestação, e os juros de mora deverão ser calculados, a partir da citação,
nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09.
Em razão da sucumbência, a Fazenda Pública, deverá
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003821-77.2019.8.26.0309 -Voto no
13
advocatícios, a serem arbitrados em sede de liquidação de sentença, inclusive a
verba honorária recursal.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário e aos apelos da Fazenda Estadual e da SPPREV, dando-se, por
outro lado, provimento ao recurso adesivo da parte autora.
MARREY UINT
Relator